Tribunal: TJSP
Processo: 2026142-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC/2015, CONDENANDO A EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR EXEQUENDO – Agravo de Instrumento que é recurso manifestamente inadmissível no caso – Sentença é o pronunciamento pelo qual o juiz extingue a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC/2015, CONDENANDO A EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR EXEQUENDO – Agravo de Instrumento que é recurso manifestamente inadmissível no caso – Sentença é o pronunciamento pelo qual o juiz extingue a execução – Art. 203, § 1o, do CPC/2015 – Apelação que é o recurso adequado para impugnar a sentença, nos termos do art. 1.009 do CPC/2015 – Código de Processo Civil revogado que já contava com expressa previsão de que a decisão que importava em extinção da execução seria recorrível por apelação – Art. 475-M, § 3o, do CPC/73 – Erro grosseiro quanto ao recurso interposto – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026142-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOCIEDADE
BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES, é agravado UNIMED
DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026142-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9529
2
VOTO No 9.529
Agravo de Instrumento n. 2026142-12.2020.8.26.0000
Origem: 33a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz: Dr. Rafael Saviano Pirozzi
Agravante: SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANES
Agravada: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
SENTENÇA QUE
EXTINGUIU A EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 924,
II, DO CPC/2015, CONDENANDO A EXEQUENTE AO
PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O
VALOR EXEQUENDO Agravo de Instrumento que é recurso
manifestamente
inadmissível
no
caso

Sentença
é
o
pronunciamento pelo qual o juiz extingue a execução Art. 203, §
1o, do CPC/2015 Apelação que é o recurso adequado para
impugnar a sentença, nos termos do art. 1.009 do CPC/2015
Código de Processo Civil revogado que já contava com expressa
previsão de que a decisão que importava em extinção da execução
seria recorrível por apelação Art. 475-M, § 3o, do CPC/73 Erro
grosseiro quanto ao recurso interposto
Impossibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade recursal RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos
termos do art. 924, II, do CPC/2015, condenando a exequente ao pagamento de custas e
despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor exequendo.
Sustenta a agravante, em síntese, que a sentença de fls.
37/39 complementada as fls. 83/86 extinguiu o cumprimento provisório de sentença
instaurado em março/2016, em razão de acordo judicial firmado em abril/2016. Afirma,
contudo, que de forma injusta e incompatível houve sua condenação ao pagamento de
elevada verba honorária sucumbencial (10% do valor exequendo) em favor da ora
agravada.
Argumenta que o cumprimento provisório de sentença foi
proposto antes do acordo judicial, no qual ambas as partes outorgaram recíproca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026142-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9529
3
quitação ampla da dívida e demais pretensões envolvidas na ação. Defende que, diante
do acordo judicial o cumprimento provisório deveria ter sido tornado sem efeito, pela
perda do objeto, sem qualquer ônus sucumbencial, o que não ocorreu.
Destaca que, quando da instauração do cumprimento
provisório de sentença, em 15/03/2016, as despesas médico-hospitalares ali exigidas
ainda estavam inadimplidas, sendo incontroverso que o acordo só seria firmado com a
Unimed Santos em 14/04/2016. Salienta que não sucumbiu, mas apenas aceitou receber
na composição um valor inferior ao efetivamente devido.
Na hipótese de ser mantida alguma sucumbência em seu
desfavor, defende que o percentual fixado em 10% sobre o valor da execução provisória
se revela excessivo e desarrazoado (pois representa .aproximados R$ 175.000,00),
proporcionando enriquecimento indevido.
Destaca que, por razões desconhecidas, a agravada
somente foi intimada para o cumprimento de sentença dois anos após a instauração,
salientando que todas as partes imaginavam que o cumprimento provisório já teria sido
extinto de ofício pelo juízo, diante do acordo firmado posteriormente.
Sublinha que não houve de sua parte qualquer abuso,
cobrança de dívida paga, ilegalidade ou equívoco, que pudesse lhe impor alguma
sucumbência. Ainda que a intimação da agravada sobre os termos do cumprimento de
sentença tenha sido realizada tardiamente, incontroverso que este cumprimento foi
iniciado antes da celebração do acordo, quando a agravada estava inadimplente,
salientando que a dívida somente foi paga através do acordo homologado judicialmente.
Afirma que o cumprimento provisório de sentença deve ser
extinto nos termos do art. 485, V e VI, do COC/2015, sem qualquer ônus processual às
partes.
Ressalta, ainda, que o cumprimento provisório de sentença
foi iniciado sob a égide do CPC/73, no qual não havia previsão de honorários de
sucumbência. Entende que, nos termos do art. 14 do CPC/2015, a norma processual não
retroage às situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026142-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9529
4
Postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento do
recurso, para que sejam afastados os honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o
cumprimento provisório ser extinto nos termos do art. 485, V e VI, do CPC.
Subsidiariamente, pretende a redução da verba sucumbencial para 2% ou em quantia
não superior a R$ 5.000,00.
A agravante apresentou novas manifestações as fls.
125/127 e 130.
Contraminuta as fls. 132/150.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido as fls. 151/152.
É o relatório.
Este recurso é manifestamente inadmissível.
Afinal, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra
sentença proferida em 29/11/2018 que, em ação de obrigação de fazer em fase de
cumprimento, extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, conforme
fls. 37/39 e 83/86 dos autos de origem.
Todavia, vê-se que assim dispõem os artigos 203, § 1o e §
2o, 513, 924, II, e 925 do CPC/2015:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§
1o
Ressalvadas
as
disposições
expressas
dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem
como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026142-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9529
5
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as
regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação,
o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.
(...)
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
(...)
II - a obrigação for satisfeita;
(...)
Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada
por sentença.”
De outro lado, o art. 1.009, caput, do CPC/2015 é expresso
no sentido de que “Da sentença cabe apelação”, além de que o parágrafo único do art.
1.015 do mesmo Código é claro ao afirmar que cabe agravo de instrumento apenas das
decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença.
Ou seja, evidente que, tratando-se de sentença que
extinguiu a execução, o recurso de agravo de instrumento mostra-se inadequado, sendo
esta decisão impugnável por meio de apelação.
Neste mesmo sentido, é a jurisprudência consolidada do
Col. STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO
QUE
NÃO
ENCERRA
FASE
PROCESSUAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRECEDENTES.
1. O STJ, recentemente, decidiu que, "no sistema regido
pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento
de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem
parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a
extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão
interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu
enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe 1/8/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026142-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9529
6
2. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp
1804693 / MA, Segunda Turma, Min. Og Fernandes, DJ 23/05/2019, g. n.)
Frise-se que, até mesmo no Código revogado, constava
previsão expressa de que “A decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante
agravo de instrumento, salvo quando importar a extinção da execução, caso em que
caberá apelação”, conforme art. 475-M, § 3o, do CPC/1973.
Evidente, assim, a existência de erro grosseiro quanto ao
recurso interposto, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Neste mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME,
CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o
óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles."
2. A interposição de agravo de instrumento contra
sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza
a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.” (STJ, AgInt no REsp 1760663 / MS, Quarta Turma, Min. Raul Araújo, DJ
08/10/2019, g. n.).
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026142-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9529
7
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO.
ANGELA LOPES
Relatora